Tribunal: STF
Processo: RE 1403647
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ISENÇÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. ART. 1º, IV, LEI N. 8.989/95. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS MP N. 1.034/2021. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a Segurança para autorizar à Impetrante o gozo do benefício fiscal da isenção de IPI na aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência (desconto PCD), nos termos previstos no art. 1º, inciso IV, c/c o § 1º, da Lei nº 8.989/95, sem as restrições impostas pelo art. 2º, da MP nº 1.034/21. 2. A Medida Provisória n. 1.034, de 1º de março de 2021, em seu art. 2º, alterou os arts. 1º e 2º, da Lei n. 8.989/95, de modo a restringir o valor do veículo a ser adquirido com isenção de IPI a R$ 70.000,00, bem como limitou o gozo do benefício ao interregno de 4 anos. 3. Cumpre observar que o referido dispositivo legal já foi convertido na Lei n. 14.183, de 14/07/2021, que aumentou o valor do veículo para R$ 140.000,00 e diminuiu o interregno para 3 anos. 4. O Impetrante irresignou-se com a entrada imediata em vigor das disposições restritivas, ao entendimento de que a vigência deveria respeitar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. 5. Prazo nonagesimal que deveria ter sido respeitado, uma vez que o Princípio é aplicável ao IPI e o referido imposto não consta no rol das exceções previsto na segunda parte do § 1º, do art. 150, da Carta Magna. 6. Sabe-se que não há direito adquirido a benefício fiscal, contudo, há de se relevar que a alteração da isenção em epígrafe acarretou majoração indireta de tributo, e a jurisprudência majoritária do Pretório Excelso é no sentido de que em hipóteses com tais, deve ser observada a anterioridade nonagesimal. Nesse sentido: STF - RE 1.257.143 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, public. 16-11-2020; e STF - RE 1.263.705 AGR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, public. 18-08-2020. 7. Releve-se, ainda, que a Impetrante já tinha obtido autorização para a compra de veículo automotor com isenção, válida até 18/12/2021. Ilegalidade na conduta administrativa de rever ato administrativo anterior, expedido de acordo com as normas vigentes à época da autorização, sem qualquer eiva de ilegalidade. Ferimento à segurança jurídica. 8. De acordo com a Súmula 473, do STF, ‘A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.’ Apelação e Remessa Necessária improvidas” (fls. 3-4, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República.



    Assinala “trata[r]-se de Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a Segurança para autorizar à Impetrante o gozo do benefício fiscal da isenção de IPI na aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência (desconto PCD), nos termos previstos no art. 1º, inciso IV, c/c o § 1º, da Lei nº 8.989/95, sem as restrições impostas pelo art. 2º, da MP nº 1.034/21, até que se ultime o prazo relativo à anterioridade nonagesimal” (fl. 2, e-doc. 15).



    Sustenta que “a imediata entrada em vigor das restrições em epígrafe não afronta o princípio da anterioridade eis que a previsão legal não importou em instituição ou majoração de tributo, nos termos do art. 150, III, ‘a’ e ‘c’, da CF/88, mas apenas criou condicionantes ao gozo de isenção já existente“ (fl. 6, e-doc. 15).



    Argumenta que “nas isenções de caráter pessoal e condicional não há que se falar em anterioridade, mas sim no preenchimento ou não dos requisitos exigidos por lei para sua concessão (nos termos do art. 179 do CTN), sendo que esses requisitos são aferidos de acordo com a lei em vigor no momento em que o contribuinte ingressa com o pedido de isenção perante a autoridade administrativa“ (fl. 8, e-doc 15).



    Ressalta que “o caráter extrafiscal do IPI faz com que o imposto possa ser utilizado com finalidade diversa da arrecadatória, para implementar determinada política econômica ou fiscal, ou até mesmo para incentivar reduções de desigualdades sociais” (fl. 11, e-doc. 15).



    Assevera que “não é qualquer lei modificadora do tributo que se submete às limitações ao poder de tributar trazidas pelo art. 150, III, 'a' e 'c', da CF, mas apenas e tão somente as leis que impliquem em aumento do tributo ou na sua própria instituição. Com a devida vênia, a MP 1.034/2021 não aumentou o IPI, não alargou sua base de cálculo, não majorou sua alíquota nem tampouco modificou ou acresceu qualquer dos elementos materiais de formação do crédito tributário. Trata-se de lei que apenas modificou a regulação, através de condicionantes, do exercício de uma isenção fiscal. Sendo assim, é indubitável que a norma em questão, MP 1.34/2021, não está sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da CF/88, pois não se trata de lei que majorou o IPI, mas apenas criou condicionantes ao gozo de isenção já existente” (fl. 18, e-doc. 15).



    Pede “a admissão e o provimento do presente recurso para que a segurança seja denegada“ (fl. 20, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos termos seguintes: 



    “A Medida Provisória n. 1.034, de 1º de março de 2021, em seu art. 2º, alterou os arts. 1º e 2º, da Lei n. 8.989/95 (que trata sobre a isenção do IPI incidente sobre o valor adquirido por pessoa com deficiência), de modo a restringir o valor do veículo a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como limitou o gozo do benefício ao interregno de 4 (quatro) anos. Cumpre observar que o referido dispositivo legal já foi convertido na Lei n. 14.183, de 14/07/2021, que aumentou o valor do veículo para R$ 140.000,00 e diminuiu o interregno para 3 anos. O Impetrante irresignou-se com a entrada imediata em vigor das disposições restritivas, ao entendimento de que importam em majoração indireta de tributo e assim, a vigência deveria respeitar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal, aplicável ao IPI. Tenho que o prazo nonagesimal deveria ter sido respeitado uma vez que o IPI não consta no rol das exceções previsto na segunda parte do §1º, do art. 150, da Carta Magna. Sabe-se que não há direito adquirido a benefício fiscal, contudo, há de se relevar que a alteração da isenção em epígrafe acarretou majoração indireta de tributo, e a jurisprudência majoritária do Pretório Excelso é no sentido de que em hipóteses com tais, deve ser observada a anterioridade nonagesimal” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    Na espécie, ao restringir a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI concedida aos portadores de necessidades especiais na aquisição de veículos automotores novos de valor não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a Medida Provisória n. 1.034/2021 alterou benefício fiscal com reflexo no aumento da carga tributária a ser suportada pelos contribuintes.



     No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.144/AM, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de se observar o princípio da anterioridade nonagesimal nos casos em que houver majoração indireta de tributos. Tem-se na ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20). 2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI nº 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20. 3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. 4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. 5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes. 6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. 7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito” (DJe 3.9.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.053.254-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF). II – Nos termos do art. 150, III, c, da Constituição Federal, a redução ou a supressão de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.365.114-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.7.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso do Estado de São Paulo para dar-lhe provimento. O acórdão do TJSP decidiu pela necessidade de respeito à anterioridade diante do aumento indireto de tributos. 2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, os seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte. 3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública” (ARE n. 1.382.457-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8-2022).



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE n. 1.318.351-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    Este Supremo Tribunal também assentou que “a observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária” (ADI n. 5.277, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.3.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, nada havendo a prover quanto às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora